Tribunal: TJPA
Processo: 0813174-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813174-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

AGRAVADO: OLINDINA LOPES CASEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813174-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA SA

AGRAVADA: OLINDINA LOPES CASEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
BANCO CREFISA SA
em face da decisão monocrática de minha lavra de id. 11079165, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

Narram os autos de origem que OLINDINA LOPES CASEIRO alega ser idosa, viúva e aposentada, que teria sofrido descontos indevidos em seu benefício de pensão por morte, decorrentes de empréstimos consignados que afirma nunca ter solicitado ou contratado com o banco réu.

Aduz que os descontos reduziram significativamente o valor recebido mensalmente, ocasionando um prejuízo total acumulado de R$ 8.068,81 até o momento da ação.

Destaca a responsabilidade objetiva do banco, apontando falhas na prestação de serviços e a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova.

Ao final, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, prioridade de tramitação do processo por ser idosa,
a suspensão imediata dos descontos indevidos via tutela de urgência
, a restituição em dobro dos valores descontados, indenizações por danos morais e pelo desvio produtivo, além da apresentação do contrato de empréstimo pelo banco para análise e, se necessário, perícia grafotécnica.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

“(...) Portanto, fundada nos princípios da vulnerabilidade do consumidor no mercado, da boa-fé e do equilíbrio nas relações de consumo, entendo necessário
conceder tutela antecipadamente
diante da relevância da fundamentação e do justificado receio de ineficácia do provimento final, com fulcro no artigo 84, § 3º, da Lei nº 8.078/1990, para determinar à parte demandada se abstenha de proceder os descontos dos empréstimos bancários em nome da autora, bem como para que se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção de crédito decorrentes dos mencionados contratos de mútuo ou se já incluído seja providenciada a sua retirada imediata.

Dessa forma, ausente o requisito do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
,
DEFIRO a tutela antecipada pleiteada. Intime-se o requerido acerca da presente decisão, para cumprimento no prazo de cinco dias, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$1000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

(...)”

O Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando a impossibilidade de suspensão dos descontos, eis que jamais celebrou qualquer contrato consignado com a Agravada, inexistindo relação jurídica entre as partes quanto a empréstimo, e que, em que pese repasse o valor do crédito do INSS, não figura como originador do empréstimo que resultou em consignação de parcela no benefício de pensão por morte da Autora.

Argumenta ser parte ilegítima para cumprir a decisão de urgência deferida, bem como para compor a lide, devendo tal determinação ser encaminhada ao Banco Mercantil do Brasil S/A, e, assim, ser extinto o processo em relação ao Banco Crefisa.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em sede de agravo interno, o Banco Crefisa argumenta que os descontos referidos pela agravada são realizados diretamente pelo INSS, e que a Crefisa apenas atua como um órgão pagador dos benefícios, sem ter relação com a originação dos empréstimos questionados. Desta forma, a Crefisa sustenta que não seria capaz de cumprir a tutela antecipada concedida, dado que não realiza nem tem controle sobre os descontos alegadamente indevidos.

A defesa do Banco pede, portanto, que o Agravo Interno seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Alternativamente, propõe que seja solicitado ao INSS esclarecimento sobre quem é responsável pelos descontos questionados, visando esclarecer a situação e, consequentemente, demonstrar a ilegitimidade do Banco Crefisa para figurar no polo passivo da ação quanto aos descontos discutidos.

Sem contrarrazões (ID. 11846680).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou que a instituição financeira Agravante se abstivesse de efetuar descontos provenientes dos contratos de empréstimos consignados questionados pela Autora. Desta determinação, fixou-se multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em análise, de plano verifico em que pese o esforço argumentativo do Agravante, que razão não lhe assiste, visto que a relação bancária é reconhecida como de consumo, nos termos da Súmula n. 297, do STJ.

Nas relações de consumo, a responsabilidade objetiva é solidária de todos os integrantes da cadeia,
circunstância devidamente demonstrada no Id. 74256042 nos autos de origem
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CPC, nos termos que segue:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Analisando detidamente os autos, verifico que, se de um lado a Autora da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (em especial, diante dos documentos trazidos no
ID Num. 11039643, Pág. 27/42
), além da clara reversibilidade da medida concedida, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estar presente a fundamentação relevante, visto que neste momento processual, entendo não haver provas suficientes que comprovem a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados àquela.

Destarte, a decisão de suspensão dos descontos encontra-se correta, na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve referido empréstimo ou se estar-se-ia diante de um empréstimo fraudulento, de modo que a espera é muito mais prejudicial à Agravada do que ao banco Agravante, já que este, uma vez que haja comprovação do empréstimo, poderá voltar a realizar as cobranças, não havendo pois, irreversibilidade da medida.

É sabido, quanto à inversão do ônus da prova, que o CDC é bastante esclarecedor quando, em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda não restar clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal, mostra-se prudente manter a decisão atacada.

Ademais, considerando que não se pode exigir à parte Autora a produção de prova negativa, cabe ao banco Réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do autor, no entanto, o réu ora Agravante, não se desincumbiu de tal ônus.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a desconstituir a decisão agravada nesta parte.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PAGAMENTO A MAIOR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO APOSENTADO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS - DECISÃO CONFIRMADA.

- A concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência de fundado receio de dano grave e a verossimilhança do direito afirmado em juízo, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil. Os requisitos estão presentes na hipótese em que o órgão público realiza descontos nos proventos recebidos por servidor público aposentado, com o intuito de restituir valor equivocadamente pago a maior, na ausência de indícios quanto à má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.041883-8/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/0015, publicação da súmula em 17/09/2015).

Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em conformidade com o art. 557,
caput
, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. Cabimento da antecipação de tutela para que o demandado suspenda os descontos junto ao benefício previdenciário da autora. Presença dos pressupostos do art. 273 do Código de Processo Civil à concessão de tutela antecipada, ante a alegação de inexistência de autorização para os descontos. Produção de prova negativa que não se pode exigir da parte autora. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70057087363, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/11/2013).

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora
inverso, já que será mais gravoso para a Agravada sofrer com descontos em seu benefício de pensão por morte, oriundos de uma dívida que alega não ter contraído, até o final do processo.

Nesses termos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800509-38.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS ADVOGADO: IVO TIAGO BARBOSA CAMARA (DEFENSORIA PUBLICA TITULAR DA 1ª DEFENSORIA PUBLICA CIVEL E CRIMINAL DE ITAIUBA/PA) RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVADE RELAÇÃO JURÍDICA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE – ART. 300 DO CPC/15. REDUÇÃO DA ASTREINTE – CABÍVEL NO CASO EM APREÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Restando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/15, cabível o deferimento da medida de urgência para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo consignado noticiado nos autos. II - Atendido o pedido do recorrente no tocante a redução da astreinte em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III – Recurso conhecido e parcialmente provido. (4150630, 4150630, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-12-10)

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024